Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708765-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARIDA DE LIMA BORGES, MARGARIDA LOPES NHA, MARGARIDA MARIA ARRUDA LOPES, MARGARIDA OLIVEIRA LIMA, MARGARIDA PEREIRA DA CUNHA, MARGARIDA PORFIRIO DE ARAUJO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARGARIDA SABINO DE SOUZA, MARGARIDO ROSARIO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de rejulgamento de recurso de apelação interposto por MARGARIDA JOAQUIM DOS SANTOS e OUTROS contra a sentença proferida pela 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, pronunciou o reconhecimento da prescrição. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos para rejulgamento da apelação, considerando o decidido no RESP 2.078.485/PE (Tema 1253), em que se firmou a seguinte tese – “A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título.” Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador